Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0745580-37.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença (id. 68435974), proferida na ação de busca e apreensão proposta por BANCO PAN S.A. em desfavor de CARLOS ROBERTO DE FREITAS, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do CPC, em razão de a parte ter deixado de cumprir as condições necessárias ao prosseguimento da demanda. 2. Logo após a sentença, a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS compareceu aos autos (id. 68435976), pleiteando a substituição processual (rectius: sucessão) do Banco Pan S.A., baseada no termo de declaração de Cessão de Crédito (id. 68435976 – pág. 21), assim como que as intimações sejam em seu nome. 3. O art. 108 do CPC materializa o princípio da estabilidade subjetiva da lide (perpetuatio legitimationis), restringindo a sucessão voluntária das partes, no curso do processo, aos casos expressos em lei. Nessa linha, o art. 109 do CPC fixou como regra a estabilidade subjetiva da relação processual, somente permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte contrária concordar com a sucessão processual. Caso não haja concordância, permanecerá inalterada a relação subjetiva no processo, devendo prosseguir entre as mesmas partes originárias. A propósito, conforme a doutrina[1],“É com a citação válida (CPC 240) que a coisa se torna litigiosa, de sorte que, citado o réu validamente, não pode mais haver alteração subjetiva no processo, ocorrendo a perpetuatio legitimationis. Antes da citação, pode o autor fazer-se suceder por outrem no polo ativo, bem como dirigir sua pretensão em face de outro réu, que não o mencionado originariamente na petição inicial.” Tratando-se de ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito antes de aperfeiçoamento a relação processual pela citação, e estando evidenciada a alienação do direito (id. 68435976 – pág. 21), é plenamente possível a sucessão processual, independentemente da anuência da parte contrária, no caso, do devedor. Cumpre registrar que, a despeito do pedido de habilitação do réu nos autos (id. 68435962) e apresentação de proposta de acordo (id. 68435964), não houve deliberação judicial para reconhecer comparecimento espontâneo, o que se coaduna com o Tema Repetitivo 1.040 do STJ, considerando que sequer houve cumprimento da medida liminar. Ante o exposto, defiro a sucessão processual. Altere-se o polo ativo da ação para constar como autor apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), com demais informações cadastrais nos autos. 4. Conclusos para julgamento da apelação (id. 68435977), as partes comparecem aos autos, colacionando transação e pugnando pela sua homologação (id. 68607320). Assim, diante da notícia de acordo, após cumprimento do item supra, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.20